Tribunal: TJSP
Processo: 1010103-61.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS. Legitimidade das verbas cobradas. Previsão legal. Especificação em convenção de condomínio e aprovação dos valores em assembleia. Dívida incontroversa, verificados os efeitos da revelia. Obrigação do proprietário perante a massa condominial. Índice de reajuste. Previsão em convenção sobre a incidência do IPC/FIPE. RECURSO DESPROVIDO.